Tribunal: TJMMG
Processo: 2000488-25.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000488-25.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DE TODAS AS PRELIMINARES DEFENSIVAS – NECESSIDADE – MÉRITO – DELITOS DE LESÃO CORPORAL LEVE, POR TRÊS VEZES, LESÃO CORPORAL GRAVE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DISPARO DE ARMA DE FOGO – RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO – NÃO CABIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se o feito tramitou de forma regular, sem que houvesse irregularidade ou demonstração de qualquer prejuízo ao acusado, devem ser rejeitadas todas as preliminares defensivas. - Se a perícia que concluiu pela imputabilidade penal do réu foi realizada por peritos oficiais, a sua homologação não foi questionada em tempo hábil pela defesa e inexistem elementos probatórios suficientes para confrontar o resultado alcançado, é inviável desconsiderá-la, neste momento, para absolver o réu. - Se não foram preenchidos os requisitos do art. 80 do Código Penal Militar, inviável é a aplicação da regra do crime continuado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Sidney Rodrigues Graciano e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar todas as preliminares defensivas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sgt PM Sidney Rodrigues Graciano contra as sentenças proferidas pelo juiz de direito e pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgaram procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática dos crimes de lesão leve, previsto no art. 209, caput, por três vezes, de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, §1º, e de violação de domicílio, descrito no art. 226, §§1º e 2º, todos do Código Penal Militar (CPM), e de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (Eventos 162, 165 e 166 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Na data de 13 de novembro de 2019, por volta das 12h00min, na Rua Fabio de Oliveira Coimbra, nº 386, Bairro Barra Funda, neste município de Muzambinho, Sidney Rodrigues Graciano ofendeu a integridade corporal das vítimas João Batista Vasconcelos, Paulo Ricardo Vasconcelos e Lucia Helena Dias Vasconcelos, causando-lhes lesões corporais, conforme laudos periciais de fls. 12, 33/35, 56, 60/62, 69, 73/75, 79 e 83/85. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Sidney Rodrigues Graciano ofendeu a integridade corporal de Márcio Adriano Barbosa, causando-lhe as lesões corporais que o incapacitaram para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, conforme laudo pericial de fls. 40 e 48/53. Consta, também, que Sidney Rodrigues Graciano disparou arma de fogo em lugar habitado. Consta, por fim, que Sidney Rodrigues Graciano ordenou e executou medida privativa da liberdade individual, com abuso de poder; submeteu pessoa sob sua custódia a constrangimento; violou domicílio e lesionou patrimônio de pessoa natural, com abuso de poder. Segundo restou apurado na data supramencionada, o denunciado, transitava pela rua Fábio de Oliveira Coimbra, Bairro Barra Funda, nesta cidade, quando avistou a motocicleta Honda XR 250 Tornado, cor vermelha, placa GZY 6209 e um veículo VW/Kombi, estacionados sobre a calçada, oportunidade em que parou para verificar as irregularidades, deixando a viatura no meio da rua, de porta aberta. Neste instante, a vítima João Batista de Vasconcelos passou a interpelar o denunciado, pois a moto era de seu genro e a Kombi de seu irmão e, após breve diálogo entre eles, a vítima adentrou à residência novamente. Enquanto fazia a pesquisa dos veículos nos sistemas, o denunciado impediu a passagem por aquela rua dos srs. Antônio Carlos de Souza e Josiane Vasconcelos (genro e filha da primeira vítima João Batista), informando-lhes que deveriam “dar a volta”, apontando a arma de fogo diretamente ao casal. Após estacionarem a motocicleta, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo, o qual acertou o pneu traseiro do veículo e, em seguida outro disparo, à esmo, chamando a atenção da vítima Márcio Adriano Barbosa, que trabalhava em uma obra, no imóvel vizinho. À vista deste cenário, a vítima João Batista saiu em defesa dos familiares, quando então o denunciado lhe proferiu voz de prisão em flagrante, pelo delito de desacato, colocando-o preso no interior da viatura, onde lá recebeu dois golpes com a tonfa que o militar trazia consigo, causando-lhe lesões. Inconformado com o que havia presenciado, a vítima Márcio Adriano Barbosa saiu em defesa de João Batista, oportunidade em que o denunciado também ordenou sua prisão, trazendo-lhe até a viatura policial, não sem antes lhe golpear as costas e braço, com a tonfa, ferindo-o. Em seguida, o denunciado adentrou a residência da vítima João Batista de Vasconcelos, no afã de encontrar Antônio Carlos e Josiane, deparando-se com a vítima Paulo Ricardo Vasconcelos, filho de João Batista, que se encontrava sentado no sofá, passando este a ser agredido com golpes de tonfa, pelo denunciado. Em defesa do filho, a vítima Lúcia Helena Dias Vasconcelos passou a questionar a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do denunciado, ocasião em que também foi atingida por Sidney no braço, causando-lhe lesão. Após o ocorrido, todos foram encaminhados ao hospital local e unidade policial, para o devido atendimento. Laudos periciais encartados às fls. 12, 33/35, 40, 48/53, 56, 60/62, 69, 73/75, 79, 83/85 e 92/95. Assim, tendo o denunciado Sidney Rodrigues Graciano, incorrido nas sanções do art. 209, caput, por 3 vezes e art. 209, § 1º, do Código Penal Militar e art. 15 da lei nº 10.826/03, bem como art. 4º, alíneas “a”, “b” e “h” da Lei nº 4.898/65 [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). O Ministério Público, instado a se manifestar, aditou a denúncia, a fim de excluir as tipificações previstas no art. 4º, alíneas “a”, “b” e “h”, da Lei n. 4.898/65, por terem sido revogadas e por inexistir continuação típica da conduta na Lei n. 13.869/19. Diante disso, pediu para que a denúncia passasse a ter a seguinte redação final: Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Sidney Rodrigues Graciano como incurso no art. 209, caput, por 3 vezes, no art. 209, § 1º, e no art. 226, todos do Código Penal Militar, e no art. 15 da lei nº 10.826/03 [...] - (Evento 1 – ADITDEN2 – Processo Originário). A denúncia e o seu aditamento foram recebidos no dia 26 de julho de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN4 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado em 30 de julho de 2022 (Evento 10 – MANDCITACAO2, fl. 3/4 – Processo Originário). Em 26 de outubro de 2022, em audiência, foram ouvidos, separadamente, os ofendidos João Batista Vasconcelos, Lúcia Helena Dias Vasconcelos, Márcio Adriano Barbosa e Paulo Ricardo Vasconcelos, bem como as testemunhas de acusação Sebastião Urbano da Silva, Antônio Carlos de Souza e Josiane Vasconcelos e os informantes Vanderlei Aparecido Batista e Izabel Aparecida de Souza. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Viviane Jesus Campos (Evento 52 – Processo Originário). A defesa requereu a instauração do incidente de insanidade mental do acusado (Evento 58 – Processo Originário), e o Ministério Público não se opôs à instauração de tal incidente (Evento 63 – Processo Originário). A autoridade judicial determinou a instauração do referido incidente, o qual foi distribuído sob o n. 2000115-57.2023.9.13.0002 (Evento 65 – Processo Originário). Após o processamento do incidente de insanidade mental, o Laudo Médico Pericial foi homologado pelo CPJ (Evento 48 – Autos n. 2000115-57.2023.9.13.0002), sendo o referido documento posteriormente juntado neste feito (Evento 82 – LAUDO2 – Processo Originário). No dia 13 de novembro de 2023, em audiência, realizou-se a oitiva das testemunhas de defesa Anílson Fernando Aparecido Madeira Alves, Cb PM Marcio Luiz Balbino e Durval Ângelo Andrade, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu (Evento 117 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na fase do art. 427 do Código Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu (Evento 121 – Processo Originário). Já a defesa pleiteou a juntada do Extrato de Registro Funcionais (ERF); da cópia integral da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 115.723/2020 – SAD/64º BPM; da cópia dos documentos que compõem as pastas médica e médico-pericial do acusado referentes ao período compreendido entre 1º de janeiro de 2019 até o dia 1º de dezembro de 2023; e, por fim, da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do réu (Evento 124 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público, em memoriais escritos, pugnou pela condenação do réu pelos crimes previstos no art. 209, caput, por três vezes, art. 209, §1º, e art. 226, todos do CPM, e no art. 15 da Lei n. 10.826/03, salientando que existem provas suficientes para embasar o édito condenatório (Evento 166 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, suscitou as preliminares de inépcia da denúncia, de nulidade da decisão que recebeu a denúncia, de violação da incomunicabilidade das testemunhas, de usurpação de competência do Conselho, de afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal (CPP), de indeferimento da contradita ao compromisso de testemunhas, de divergência entre a conclusão do laudo pericial da Junta Central de Saúde (JCS) e demais documentos médicos e de omissão de perícia criminal por órgão oficial. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, em razão da atipicidade da sua conduta, ante ausência de dolo, ressaltando que ele “não reunia condições psicológicas e psiquiátricas apto a exercer atividade fim na instituição”. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva, descrita no art. 71 do Código Penal (CP) comum (Evento 137 – Processo Originário). Em sessão de julgamento realizada no 25 de abril de 2024, o Ministério Público pleiteou, em alegações finais orais, a procedência da denúncia para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia; já a defesa reiterou as preliminares e a tese absolutória apresentadas nos memoriais escritos. Ao final, o juiz singular decidiu realizar o julgamento, em gabinete, dos crimes de lesões corporais e de violação de domicílio. O CPJ, por unanimidade, rejeitou todas as preliminares arguidas pela defesa e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/23, aplicando-lhe, por maioria, a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sem direito a sursis, além de deixar de aplicar a multa por falta de operacionalização no âmbito da Justiça Militar, nos seguintes termos: O Juiz de Direito condenou o acusado a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. Na primeira fase foi reconhecida a circunstância da gravidade. Na segunda, foi reconhecida a agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPPM. Ainda na segunda fase foi reconhecida a atenuante do art. 72, inciso II, do CPPM, anulando tanto a gravidade da primeira fase quanto a agravante da segunda. Por fim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 foi reconhecida a majorante do art. 20, inciso I, c/c art. 6, ambos da Lei 10.826/03, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão. A Juíza Militar 2º Ten PM Debora Braz Maia condenou o acusado a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. O Juiz Militar 1º Ten PM Hugo Bozzi de Oliveira condenou o acusado a pena definitiva de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Cap PM Luiz Alexandre dos Santos condenou o acusado a pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. O Juiz Militar Maj PM Gustavo Henrique Pereira Diniz condenou o acusado a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade. Por maioria de três votos a dois, a pena definitiva restou fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade, deixando de aplicar a multa por falta de operacionalização no âmbito da Justiça Militar [...] (Evento 162 – ATA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A sentença foi proferida em 4 de junho de 2024, oportunidade em que foram apresentadas as razões pelas quais o CPJ rejeitou as preliminares arguidas pelas defesa e condenou o réu pelo delito de disparo de arma de fogo, tipificado no art. 15 da Lei n. 10.826/03. Na ocasião, o juiz de direito julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para também condenar o réu pelos delitos de lesão corporal leve, previsto no art. 209, caput, por três vezes, de lesão corporal grave, descrito no art. 209, §1º, e de violação de domicílio, tipificado no art. 226, §§1ºe 2º, todos do CPM, sendo as penas fixadas nos seguintes termos: 1. O Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, condenou o 2º Sgt PM Sidney Rodrigues Graciano como incurso no art. 15 (disparo de arma de fogo) da Lei 10.826/03; 1.1. Por maioria de três votos a dois, restou aplicada a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sem direito ao SURSIS e com direito a recorrer em liberdade; 2. O Juízo Singular condenou o 2º Sgt PM Sidney Rodrigues Graciano como incurso nos crimes previstos no art. 209, caput (lesão corporal leve), por 3 vezes, c/c art. 80, ambos do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano detenção; 3. O Juízo Singular condenou o 2º Sgt PM Sidney Rodrigues Graciano como incurso no crime previsto no art. 209, § 1º (lesão corporal grave) do CPM, à pena definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; 4. O Juízo Singular condenou o 2º Sgt PM Sidney Rodrigues Graciano como incurso no crime previsto no art. 226, § § 1º e 2º (violação de domicílio) do CPM, à pena definitiva de 10 (dez) meses de detenção; 5. Promovido o concurso material entre os crimes de lesão corporal leve e violação de domicílio, o somatório das penas alcançou o patamar de 2 (dois) anos e 12 (doze) dias de detenção, a serem cumpridas no regime aberto, com fundamento no art. 33, caput, e §2º, inciso “c”, do CP, sem direito ao sursis, em razão da incompatibilidade com a pena de reclusão, e com direito a recorrer em liberdade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 6. Promovido o concurso material entre os crimes de lesão corporal grave e disparo de arma de fogo, o somatório das penas alcançou o patamar de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas no regime inicial semi-aberto, ex vi o disposto no art. 33, caput, e § 2º, inciso “b”, do CP, sem direito ao sursis, em razão do quantum da pena, e com direito a recorrer em liberdade. (Eventos 165 e 166 – Processo Originário) (Destaques no original). Nas extensas razões recursais, a defesa sustentou, inicialmente, a nulidade da sessão de julgamento ocorrida em 25 de abril de 2024 e dos atos subsequentes. Salientou que, após a manifestação dos votos dos juízes militares, o juiz de direito, por iniciativa própria, determinou que fossem cancelados os votos e as manifestações, comunicando que fariam uma pausa e que retornariam à votação novamente, sob a alegação de que teria ocorrido um erro na ausência da majoração da pena aplicada pela Ten PM Debora Braz Maia. Afirmou que arguiu questão de ordem, por entender que o magistrado não poderia, monocraticamente e por livre iniciativa, anular o julgamento, para que alguns julgadores aumentassem a pena do réu, porém o juiz de direito prosseguiu no seu intento. Frisou que, após a realização do intervalo, a sessão de julgamento foi reiniciada, oportunidade em que a Ten PM Debora Braz Maia alterou o seu voto, majorando a pena aplicada ao acusado, tendo os demais juízes militares, por unanimidade, acompanhado o voto do juiz presidente, acordando todos pela aplicação da pena de 3 (três) anos de reclusão. Ressaltou que pediu ao magistrado que a referida situação fosse consignada na ata de audiência da sessão de julgamento, pleito esse indeferido pelo juiz de direito, de forma extremamente indelicada, o que entende ofender o disposto no art. 360, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). Destacou que, na sequência, o magistrado encerrou abruptamente a audiência realizada por videoconferência, o que compreende violar o previsto no art. 6º, §1º, da Lei n. 8.906/94. Assinalou que a situação acima narrada também não foi registrada na sentença, o que entende ferir o descrito no art. 438, alínea “b”, do CPPM e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defendeu que houve violação aos princípios da autodefesa, do contraditório e da ampla defesa, pois o recorrente foi interrompido pelo juiz presidente, quando narrava os fatos espontaneamente em seu interrogatório, o que lhe causou grande prejuízo, de modo que deve ser declarada a nulidade do feito a partir do referido ato processual. Asseverou que a denúncia é inepta, pois não possui a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, conforme exige o art. 77, alínea “e”, do CPPM. Sustentou que o ato de recebimento da denúncia é nulo, em virtude da ausência de fundamentação, em clara ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Afirmou que, no caso, houve a quebra da incomunicabilidade das testemunhas, pois os ofendidos e quatro testemunhas estavam em um escritório de advocacia, no mesmo ambiente, sem a fiscalização de um serventuário da Justiça e mantendo contato enquanto aguardavam o início da audiência. Alegou que, no mesmo ato processual, uma das testemunhas da acusação foi inquirida, por videoconferência, na sede da Vara Criminal da Comarca de Muzambinho/MG, o que comprova que havia disponibilidade técnica em local apropriado para a realização das oitivas dos ofendidos e demais testemunhas da acusação, sob supervisão de serventuário da Justiça. Pontuou que, embora o Dr. José Salomão Neto tenha afirmado que não representava nenhum dos envolvidos, tendo cedido o seu escritório apenas para contribuir com a Justiça Militar, ele exerceu o cargo de procurador jurídico da Câmara Municipal de Muzambinho/MG e que um dos ofendidos já foi vereador da referida cidade, o que demonstra que o advogado tinha interesse em representar os envolvidos. Salientou que o art. 210, parágrafo único, do CPP, aplicável subsidiariamente ao caso, por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, prevê que, antes da audiência e durante sua realização, devem ser reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Frisou que, ao decidir monocraticamente o pleito defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, quando já estava em funcionamento o CPJ, o juiz de direito feriu a competência do escabinato. Destacou ser notório o prejuízo sofrido pela defesa em razão da ausência de votos dos juízes militares, uma vez que o juiz togado, em decisão monocrática, decidiu pela realização de perícia pela JCS, e não pela sua realização pelo órgão de perícia oficial do Estado de Minas Gerais, o que vai de encontro ao disposto no art. 156 e159, ambos do CPP. Asseverou que houve violação ao disposto no art. 155 do CPP, pois o julgador sentenciante determinou a leitura dos depoimentos anteriormente prestados pelos ofendidos e pelas testemunhas, indagando-lhes, no final, se queriam acrescentar ou mudar algo. Argumentou que a leitura do depoimento para fins de confirmação, além de desrespeitar os princípios da oralidade, da espontaneidade, do contraditório e da ampla defesa, traduz-se em nítida tentativa de modificar a natureza jurídica do elemento de informação, que passa a ter o status de prova e pode ser utilizado para embasar o decreto condenatório. Registrou que o juiz de direito compromissou legalmente Antônio Carlos de Souza e Josiane Vasconcelos, em clara ofensa ao disposto no art. 201 do CPP, pois ambos deveriam ter sido ouvidos na qualidade de vítimas. Informou que o magistrado togado, também monocraticamente, decidiu ouvir Vanderlei Aparecido Batista e Izabela Aparecida de Souza sem colher o compromisso legal, violando o previsto no art. 203 do CPP. Assinalou que as duas peritas da JCS chegaram à conclusão de que o réu é imputável, porém, ao apreciar a farta documentação médica, é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 possível concluir o contrário, já que o acusado, antes e depois dos fatos, acumula reiteradas dispensas, proibições de uso de arma de fogo, de emprego noturno e de realização de policiamento ostensivo. Esclareceu que até o prefeito da cidade de Muzambinho/MG tinha conhecimento da patologia psiquiátrica do acusado e que ele não reunia condições de saúde mental para o emprego nas ruas. Defendeu que a JCS não é órgão oficial para realização de perícia criminal, nos termos do art. 2º da Lei n. 12.030/2009, pois possui finalidade jurídica diversa, como a realização de perícias para fins de controle do público das instituições militares, inclusive, para processos militares. Salientou que é admissível a realização de perícia criminal por experts nomeados por juiz quando inexistir no local o Instituto de Criminalística, nos termos do art. 159, §1º, do CPP. Sustentou que o exame pericial realizado pela JCS deve ser declarado nulo, por apresentar conclusão inteiramente incoerente com os registros médicos do acusado e por ilegalidade para fins de perícia criminal, já que deve ser realizado por perito oficial do Instituto de Criminalística do Estado de Minas Gerais. Alegou que o apelante deve ser absolvido, por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM. Destacou que ficou comprovado nos autos, notadamente pela vasta documentação médica, inclusive expedida pelos órgãos médicos da própria Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), que ele não reunia condições psicológicas e psiquiátricas para exercer a atividade fim na instituição. Elucidou que os documentos médicos demonstram que o armamento do réu deveria ser recolhido, bem como que ele deveria ser afastado do policiamento externo armado e desarmado, policiamento externo a pé ou em meio de transporte, policiamento velado armado e desarmado. Relatou que o acusado apresenta, desde antes dos fatos até os dias atuais, diversas doenças psiquiátricas, de modo que ficou claro que ele não poderia sofrer imputação, na época dos fatos, por não entender o caráter ilícito das supostas condutas, já que estava em inquestionável surto psicótico. Pontuou que era de conhecimento dos médicos da própria Corporação a situação de saúde do acusado, pois ele foi afastado no ano de 2019, por médicos da PMMG, exceto no dia dos fatos narrados na denúncia. Asseverou que todas as testemunhas imparciais ouvidas no presente feito comprovam que o recorrente é portador de transtorno psiquiátrico e faz tratamento, que ele se encontrava afastado da atividade fim por anos e que estava suspenso o seu porte de arma e o trabalho noturno. Frisou que, em razão disso, o réu não poderia ter sido escalado na atividade fim, para atuar no policiamento externo, salientando, inclusive, que, um dia antes dos fatos, ele estava afastado do serviço de rua e, logo após o ocorrido, foi retirado da atividade fim, situação essa que perdura até os dias atuais, em virtude dos gravíssimos problemas de ordem psiquiátrica que o acometem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Assinalou que, em decorrência das circunstâncias do caso concreto e da (i)responsabilidade do Estado em escalar o réu mentalmente enfermo para exercer, armado, a atividade de polícia ostensiva, a pena do acusado deve ser fixada no patamar mínimo. Ressaltou que deve ser reconhecida a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP comum, aplicada subsidiariamente por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM, por entender que o caso em apreço preenche todos os requisitos do citado instituto. Por fim, requereu, preliminarmente, a nulidade do feito, em decorrência das preliminares arguidas. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alíneas “d”, do CPPM (Evento 182 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição das prefaciais aventadas pelo apelante e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 186 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de justiça opinou pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo não provimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção, na íntegra, da decisão de 1º instância (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. De início, antecipo que devem ser rejeitadas todas as preliminares aventadas pela defesa do acusado. No que tange à prefacial de inépcia da exordial acusatória, razão não assiste à defesa. Observa-se que a denúncia (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) e o seu aditamento (Evento 1 – ADITDEN2 – Processo Originário) foram recebidos pelo juízo a quo, por preencherem todos os requisitos legais previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Neles constam todos os elementos essenciais à descrição dos fatos criminosos, permitindo que o apelante tivesse pleno conhecimento das condutas que lhe foram imputadas. Assim, não se constata qualquer vício na demonstração dos fatos, salientando-se, ainda, que o acusado se defendeu de todas as imputações, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou mesmo inépcia da denúncia, notadamente diante da ausência de provas de qualquer prejuízo sofrido pelo réu. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. DELITOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 QUE DEIXAM VESTÍGIO. NECESSIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS E ARMAS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE LESIVA E EFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. A denúncia que qualifica o acusado e descreve os fatos com todas as suas circunstâncias, possibilitando o exercício do direito de defesa, é apta a deflagrar a ação penal. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.225720-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/09/2024, publicação da súmula em 18/09/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - DESCABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PREJUDICIALIDADE. - A denúncia é suficientemente clara e descreve a atuação do acusado e os fatos delituosos com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, apresentando narrativa congruente e trazendo todas as informações necessárias ao pleno exercício da ampla defesa pelo acusado. Logo, não procede a alegação defensiva de inépcia da denúncia. [...] (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.24.188996-3/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 04/09/2024, publicação da súmula em 04/09/2024) (Destaque-se). Não bastasse, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. Veja-se: EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidades. Cerceamento de defesa. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Inépcia da denúncia. Preclusão. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. [...] (8. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 207155 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2°, II, DA LEI N. 8.137/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA EMPRESTADA. COMPARTILHAMENTO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOLO ESPECÍFICO. CONTUMÁCIA DELITIVA. DEZ ILÍCITOS INTERCALADOS EM TRÊS PERÍODOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. [...] 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.602.920/RS, relator Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 28/8/2024.) (Destaque-se). Referente à preliminar trazida pela defesa de nulidade do feito, em razão da ausência de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia, compreendo que não comporta acolhimento. Isso porque a doutrina e a jurisprudência têm-se manifestado no sentido de ser suficiente a análise sucinta dos requisitos do art. 77 do CPPM, como foi feita no caso em apreço (Evento 1 – RECE_DENUN4 – Processo Originário), e que a ausência de exame pormenorizado das teses defensivas não ofende o disposto no inciso IX do art. 93 da CRFB/88. Vejam-se os ensinamentos do doutrinador Guilherme Nucci: Fundamentação para o recebimento da denúncia: como regra, é desnecessária. Trata-se de uma presunção consagrada pelos julgados de que os fatos narrados na peça do órgão acusatório foram devidamente verificados e confrontados com as provas constantes do inquérito policial ou com outros documentos que acompanhem a inicial, gerando no magistrado a mesma convicção de suficiência de autoria e materialidade provocada na acusação. Se assim não fosse, caberia ao juiz, de acordo com o disposto no art. 78 deste Código, rejeitar a peça acusatória (Código de Processo Penal Militar Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 115). Nesse sentido, há julgado do STF. Observe-se: E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INEXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas. Precedentes. II – Agravo regimental não provido. HC 194034 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021) (Destaque-se). Além disso, conforme vem decidindo o STJ, “prolatada a sentença condenatória, fica obstada a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia” (AgRg no HC 837966 / MG, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, D.J. 23/10/2023). Também se mostra inviável o acolhimento da prefacial, suscitada pela defesa, de nulidade do feito, por quebra da incomunicabilidade das testemunhas, em decorrência de os ofendidos e quatro testemunhas estarem no mesmo escritório de advocacia, sem a fiscalização de um serventuário da Justiça, durante a tomada de depoimentos. No caso em apreço, conforme é possível inferir da data da audiência, o Dr. José Salomão Neto esclareceu que recebeu “as pessoas no seu escritório por conhecê-las e em razão da precariedade de acesso aos recursos tecnológicos, e em colaboração com a Justiça Militar, cedeu o seu espaço para a realização deste ato”. Além disso, o advogado elucidou que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 “cuidou para que cada um fosse ouvido separadamente sem contato um com o outro” (Evento 52 – ATA1 – Processo Originário). Na oportunidade, a defesa arguiu a quebra da incomunicabilidade das testemunhas e a redesignação do ato, tendo o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) indeferido, por unanimidade, o pleito defensivo. Consta da referida ata, ainda, que o aludido advogado “girou a câmara em trezentos e sessenta graus, demostrando que não havia mais ninguém naquele ambiente que não fosse a testemunha a ser inquirida e ele próprio. Após isso, ele também saiu da sala. A Defesa do acusado se deu por satisfeita” (Evento 52 – ATA1 – Processo Originário). Conforme bem observado pelo juízo a quo, os registros audiovisuais demonstram que os ofendidos e as testemunhas foram mantidos separados durante a colheita de depoimentos, medida que impediu qualquer tipo de comunicação ou de influência, bem como garantiu a veracidade e a espontaneidade dos relatos, “evitando a contaminação das provas orais e garantindo a imparcialidade na formação da convicção dos julgadores” (Evento 165 – SENT1 – Processo Originário). Assim, não vislumbro qualquer nulidade processual por esse motivo específico. Ademais, conforme o firme entendimento do STJ, a suposta quebra de incomunicabilidade das testemunhas apenas configura nulidade do ato se ficar comprovado o comprometimento da cognição do magistrado, causando prejuízo ao réu, o que, no caso, não ficou evidenciado. Vejam-se os seguintes precedentes nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO ART. 8º DA LEI N. 9.296/1996. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. ART. 210, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. Conforme sedimentado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado" (HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011). 4. Assim, tendo o Tribunal de origem afirmado a inexistência de efetiva quebra da incomunicabilidade das testemunhas, bem como a ausência demonstração de prejuízo à defesa, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ? STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.373.833/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESNECESSIDADE DA MEDIDA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DESAFIA A SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. AFASTAMENTO QUE OFENDE A SÚMULA N. 7/STJ. COLETA DE DEPOIMENTOS POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ausente demonstração inequívoca da alegada incomunicabilidade das testemunhas, inadmissível o reconhecimento da apontada nulidade. Ainda, o afastamento do que ficou consignado, quanto ao ponto, demandaria análise fático-probatória, em ofensa à Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, a coleta de depoimentos, por meio de videoconferência, foi justificada pela pandemia, sem oposição das partes, que concordaram com o procedimento, e a defesa não indicou a existência da apontada nulidade no momento oportuno, nem tampouco demonstrou prejuízo. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.279.676/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.) (Destaque-se). No tocante à preliminar de nulidade do feito em virtude da alegada usurpação de competência do escabinato, por ter o juiz de direito decidido monocraticamente o pleito defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, quando já estava em funcionamento o CPJ, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Ora, o art. 199, inciso IX, da Lei Complementar n. 59/2001 e o art. 315 do CPPM estabelecem que é incumbência do magistrado singular ordenar a realização de exames e perícias aos Institutos Estaduais ou Federais. O art. 156, §1º, do CPPM, por sua vez, atribui ao juiz de direito a competência de determinar, diante da existência de dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, a instauração do incidente de insanidade mental, acolhendo o pedido das partes ou até mesmo de ofício. Já o art. 213 da Lei Complementar n. 59/2001 estabelece que compete ao escabinato “declarar a inimputabilidade de indiciado ou de acusado, nos termos da lei penal militar, quando, no inquérito ou no curso do processo, tiver sido verificada tal condição, mediante exame médico legal”. Da leitura conjunta dos citados dispositivos legais, é possível concluir que cabe ao Conselho de Justiça apenas declarar a inimputabilidade do réu, enquanto ao juiz togado compete determinar a instauração do incidente de insanidade mental. Assim, considerando-se que, no caso, a homologação do laudo foi feita pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) (Evento 48 – Autos n. 2000115-57.2023.9.13.0002), sendo apenas a determinação de instauração do incidente de insanidade mental realizada pelo magistrado a quo, não constato qualquer usurpação de competência na hipótese em exame. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Registre-se, ainda, que a decisão de deferimento do pedido da defesa, com a consequente determinação de instauração do referido incidente, não contém conteúdo decisório, ou seja, é um ato processual que tão somente impulsiona o andamento do processo e permite ao réu ter acesso aos meios de provas disponíveis no direito, assegurando-lhe o direito à ampla defesa. Cito um precedente do Superior Tribunal Militar (STM), em caso similar, no mesmo sentido: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. DEFERIMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ-AUDITOR DE PLEITO DEFENSIVO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. Cabe ao Juiz-Auditor determinar a instauração do Incidente de Insanidade Mental e aos Conselhos de Justiça declarar a inimputabilidade do Acusado, consoante o que prescrevem os arts. 156, § 1º, 315, parágrafo único, e 427, todos do CPPM, bem como o art. 28, inciso IV, c/c o art. 30, inciso V, ambos da Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992. Correição Parcial conhecida e indeferida. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. CORREIÇÃO PARCIAL nº 0000087-22.2014.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 03/09/2014, Data de Publicação: 19/09/2014) (Destaque-se). Quanto à preliminar de nulidade do processo, em decorrência da violação ao disposto no art. 155 do CPP e aos princípios da oralidade, espontaneidade, do contraditório e ampla defesa, por ter o julgador sentenciante determinado a leitura dos depoimentos anteriormente prestados pelos ofendidos e pelas testemunhas, embasando a condenação do réu apenas com base em elementos de informação, razão não assiste à defesa. Isso porque a leitura, em juízo, do depoimento prestado em fase de inquérito e a sua ratificação pela testemunha/vítima não configuram nulidade, pelo contrário, estão em total consonância com o disposto no parágrafo único do art. 416 do CPPM, in verbis: Art. 416. [...] Leitura de peças do inquérito Parágrafo único. As partes poderão requerer ou o auditor determinar que à testemunha seja lido depoimento seu prestado no inquérito, ou peça deste, a respeito da qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instrução criminal (Destaque-se). Do referido dispositivo legal, infere-se que inexiste óbice legal para que o juiz de direito determine ou até mesmo as partes requeiram a leitura dos depoimentos das testemunhas e das vítimas colhidos na fase inquisitorial, com o intuito principal de “relembrá-las da situação fática que envolve o processo, em regra, diante do transcurso do tempo, entre o ocorrido e a realização do referido ato processual”, como destacou o douto magistrado (Evento 165 – Processo Originário). Ressalte-se que não há qualquer ofensa aos princípios constitucionais, principalmente os do contraditório e da ampla defesa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 quando, durante a instrução criminal, é oportunizada à defesa a plena intervenção no ato, ou seja, é autorizada a formulação de perguntas e reperguntas pelo defensor. Nesse sentido, há precedentes do STF e do STJ: DENÚNCIA ANÔNIMA – DILIGÊNCIAS – BUSCA E APREENSÃO. Uma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade. BUSCA E APREENSÃO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada a busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal. BUSCA E APREENSÃO – POLÍCIA MILITAR – ATUAÇÃO. Ante o disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a circunstância de haver atuado a polícia militar não implica ilegalidade de busca e apreensão. DEPOIMENTO – INQUÉRITO – JUÍZO – RATIFICAÇÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA. A leitura e posterior ratificação, em Juízo, de depoimentos prestados durante o inquérito não constituem nulidade, uma vez oportunizada, na audiência, a formulação de perguntas pelo defensor. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (STF, RHC 161146, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 12-04-2021 PUBLIC 13-04-2021) (Destaque-se). Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo). Condenação. Pena reduzida em apelação. 3. Alegações: a) ocorrência de nulidade processual, ante a ofensa ao disposto no art. 203 do CPP, devido à leitura de depoimentos colhidos na fase inquisitorial na audiência de inquirição de testemunhas; e b) o STJ, no recurso da defesa, emitiu decisão em reformatio in pejus, devendo, portanto, a pena-base ser reduzida ao mínimo legal. 4. A ratificação em juízo dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial não configura a ilegalidade pretendida, na medida em que se franqueou à defesa a plena intervenção no ato, mediante realização de perguntas e reperguntas, com isso prestigiando-se a ampla defesa e o contraditório. 5. Reformatio in pejus na decisão do STJ. Inocorrência. Pena do recorrente não agravada. A Corte de Justiça não complementou indevidamente a fundamentação, apenas se valeu dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STF, RHC 123894, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2015 PUBLIC 17-03-2015). HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. [...]. APONTADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 203, 204 e 212, TODOS DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA LEITURA EM JUÍZO DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. REALIZAÇÃO DE PERGUNTAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. NULIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA MEDIDA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA SOMENTE AOS 21 ANOS DE IDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] . - Não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa a ratificação judicial de depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, desde que possibilitada a realização de perguntas e reperguntas (HC 260.090/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 17/04/2015). - Verifica-se que, no caso, foi oportunizada às partes a formulação de perguntas, anteriormente à leitura do depoimento prestado extrajudicialmente pelas vítimas, o que está em consonância com o entendimento firmado acerca do tema por esta Corte. - Diante deste quadro, não havendo a demonstração do alegado prejuízo na defesa do paciente, incide ao caso o princípio do pás de nullité sans grief, que encontra seu fundamento de validade no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Precedentes. [...] - Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC n. 420.653/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 13/12/2017.) (Destaque-se). Saliente-se, ainda, que, no caso, além da leitura dos depoimentos apresentados em sede inquisitorial, o juiz de direito, durante a audiência de instrução e julgamento, formulou perguntas para as testemunhas e vítimas e oportunizou aos juízes militares, à promotora de justiça e à defesa também a realização dos questionamentos que entendessem necessários. Assim, julgo que as testemunhas e os ofendidos, além de ratificarem as versões anteriormente prestadas, forneceram as suas versões dos fatos na fase judicial, de modo que não constato qualquer violação ao art. 155 do CPP, já que houve a judicialização dos elementos indiciários. Também não merece acolhimento a preliminar de nulidade do feito, em virtude de ter sido deferido, pelo juízo a quo, o compromisso legal às testemunhas Antônio Carlos de Souza e Josiane Vasconcelos e por ter o magistrado procedido à oitiva de Vanderlei Aparecido Batista e de Izabela Aparecida de Souza sem colher o compromisso legal. Referente ao compromisso legal deferido a Antônio Carlos de Souza e a Josiane Vasconcelos, agiu de forma correta o CPJ, pois ambas não são vítimas diretas no presente feito e não se enquadram nas hipóteses previstas no §2º do art. 352, do art. 354 e do art. 355, todos do CPPM, em que a lei dispensa o deferimento do compromisso legal. Quanto à oitiva de Vanderlei Aparecido Batista e de Izabela Aparecida de Souza, vê-se que ambos foram ouvidos sem prestar o compromisso legal, após acolhimento do pleito da defesa nesse sentido (Evento 52 – Processo Originário). Conforme preconiza o art. 565 do Código de Processo Penal (CPP), “nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (...)”, em respeito aos princípios da lealdade processual, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais. Na lição do autor Renato Brasileiro de Lima: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido (CPP art. 565, 1" parte). Afinal, também vigoram, em sede processual penal, os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Apesar do silencio da lei, entende-se que tal vedação alcança não apenas as hipóteses em que estiver comprovada a má-fé, ou seja, o dolo da parte em produzir a nulidade para, posteriormente, dela se beneficiar, como também aquelas situações em que a parte laborou com culpa (v.g., negligência processual) (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1423) (Destaque-se). Sobre o tema, o TJMG já decidiu: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR UM DOS PRONUNCIADOS. ERRO GROSSEIRO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS RÉUS PARA A AUDIÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. [...] 2. Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal: "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse". [...] (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.284362-3/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024) (Destaque-se). A defesa sustentou, também prefacialmente, que o exame pericial realizado pela Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deve ser declarado nulo, por apresentar conclusão inteiramente incoerente com os registros médicos do acusado e por ilegalidade para fins de perícia criminal, já que deve ser realizado por perito oficial do Instituto de Criminalística do Estado de Minas Gerais. Todavia razão não lhe assiste. Quanto à conclusão do laudo confeccionado pela JCS, entendo que tal irresignação se encontra preclusa, pois, após a realização do exame pericial e antes da sua homologação, a defesa não solicitou qualquer esclarecimento complementar a respeito da conclusão da perícia realizada. Outrossim, além de nada requerer na audiência de homologação do laudo médico pericial (Evento 48 – Autos n. 2000115-57.2023.9.13.0002), a defesa, após a sua homologação pelo CPJ, também não recorreu da decisão homologatória, conformando-se com o teor do resultado, de modo que se mostra inviável, nesta oportunidade, insurgir-se contra a conclusão do exame pericial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Também não constato qualquer ilegalidade da perícia realizada pela JCS. Ora, o art. 321 do CPPM autoriza, diante da existência de dúvida acerca da imputabilidade penal do acusado, a autoridade judiciária a requisitar a realização de perícia nas repartições técnicas militares ou civis, ou seja, o magistrado não fica adstrito à escolha específica de uma repartição. Não se pode desconsiderar, ainda, a inércia da defesa após a instauração do incidente de insanidade mental do réu, pois, no momento oportuno, não procedeu à indicação de assistente técnico e não questionou a realização da perícia pela JCS (Evento 48 – Autos n. 2000115-57.2023.9.13.0002). Destarte, homologado judicialmente o laudo pericial produzido no incidente de insanidade mental, no qual foi atestada a imputabilidade do réu, não tendo a defesa se irresignado, no momento oportuno, quanto à decisão homologatória e não sendo constatadas as alegadas irregularidades, incabível é o reconhecimento da nulidade pretendida. A propósito, há julgado do TJMG nesse sentido: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - HOMOLOÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - EXCLUDENTE DE IMPUTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADEDE - QUALIFICADORA - MOTIVO FUTIL - DECOTE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO NÃO PROVIDO. - O incidente de insanidade mental, devidamente homologado, e sem qualquer irresignação das partes interessadas, em momento oportuno para fazê-la, uma vez que oportunizado o contraditório, não pode ser considerado nulo por cerceamento de defesa, subsistindo, pois, a decisão de pronúncia advinda posteriormente. - A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade dos agentes. - Se o acervo probatório demonstra a perspectiva de procedência da qualificadora do motivo fútil no homicídio, defeso é o seu decote na fase de pronúncia, deixando aos jurados a missão de proferir a decisão final nesse particular. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0240.11.002130-2/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/07/2012, publicação da súmula em 20/07/2012) (Destaque-se). A defesa arguiu, ainda, a preliminar de nulidade do feito a partir do interrogatório, em decorrência da alegada violação aos princípios da autodefesa, do contraditório e da ampla defesa, por ter o recorrente sido interrompido pelo juiz presidente, quando narrava os fatos espontaneamente em seu interrogatório, o que lhe causou grande prejuízo. Entretanto razão não lhe assiste. Conforme se extrai dos autos, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 13/11/2023, procedeu-se ao interrogatório do apelante, dentro de um prazo razoável e com a devida observância às garantias e aos princípios constitucionais. No caso, além de ter sido feita a leitura do depoimento prestado em sede inquisitorial, foi oportunizado ao réu narrar os fatos durante o seu interrogatório, tendo o juiz de direito apenas dado seguimento à instrução, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 por já estar satisfeito com os esclarecimentos trazidos por ele, questionando, em seguida, aos juízes militares se eles tinham perguntas (Evento 117 – VÍDEO6 – Processo Originário). Registre-se que, no momento da interversão do magistrado para dar continuidade à instrução processual, o recorrente já estava finalizando suas falas, redimindo-se do ocorrido e reafirmando que não se lembrava do que havia lhe motivado a agir daquela forma. Assim, não constato qualquer irregularidade ocorrida durante o interrogatório do réu apta a ensejar a nulidade do feito nem eventual prejuízo suportado pelo acusado. Melhor sorte não socorre a defesa no tocante ao pleito de nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 25/05/2024, por ter o magistrado anulado o julgado ao constatar um erro na aplicação da pena pelo CPJ e por não ter consignado em ata a referida situação. No caso, percebe-se que, durante a realização do julgamento, o juiz de direito detectou um erro na aplicação da reprimenda referente à aplicação de uma majorante obrigatória, prevista no art. 20, inciso I, da Lei n. 10.826/03, sendo tal equívoco devidamente sanado antes da conclusão do julgamento. Assim, como a retificação da dosimetria da pena foi feita antes da confecção e da leitura da ata, ou seja, quando o julgamento ainda estava em andamento, julgo que não ficou configurada qualquer ilegalidade. Em relação ao fato de o magistrado não ter consignado na ata da audiência a citada situação, não constato qualquer prejuízo suportado pelo réu, já que há nos autos a gravação de todo o ato processual, viabilizando a defesa a realizar os questionamentos que entender necessários (Evento 163 – VÍDEO3/VÍDEO4 – Processo originário). Como cediço, o CPPM é expresso ao estabelecer, em seu art. 499, que "nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" Inclusive os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que, ainda que se trate de nulidade absoluta, se mostra indispensável a demonstração do efetivo prejuízo, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief. Vejam-se os precedentes do STF e do STJ: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III - A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1398044 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 07-11-2022 PUBLIC 08-11-2022) (Destaca-se). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. APONTADA NULIDADE POR NÃO REABERTURA DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo, pois foi disponibilizado o sigiloso das peças do Inquérito Policial em sua integralidade às partes, bem como houve a indicação e a reinquirição de testemunhas após essa liberação, não havendo, assim, nulidade que importe no retrocesso processual com a reabertura do prazo para resposta à acusação. 2. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que "não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief." (STJ, AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 167.590/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (Destaca-se). Por fim, não verifico qualquer ofensa ao art. 6º, §1º, da Lei n. 8.906/94, pois o juiz de direito encerrou a sessão de julgamento após a leitura da ata, por não haver mais qualquer ato processual a ser realizado (Evento 162 – Processo Originário). Assim, enfrentadas e rejeitadas todas as preliminares defensivas, passo ao exame do mérito. De início, registro que a autoria e a materialidade dos três delitos de lesão corporal leve e dos crimes de lesão corporal grave, de violação de domicílio e de disparo de arma de fogo foram devidamente comprovadas nos autos, pelas provas periciais, documentais e orais produzidas. Registre-se, inclusive, que a defesa não se insurgiu contra a efetiva constatação dos delitos e que não verifico qualquer reparo a ser feito de ofício no tocante à condenação do réu pelos aludidos crimes. A defesa pugnou pela absolvição do apelante, com fundamento na alínea “d” do art. 439 do CPPM, restringindo-se o seu inconformismo apenas quanto ao não reconhecimento da alegada inimputabilidade. Todavia, em que pesem as alegações defensivas, julgo que ficou devidamente comprovado nos autos que o réu, à época dos fatos, gozava plenamente de suas faculdades mentais e tinha total compreensão do caráter ilícito das condutas praticadas. No caso, os elementos de informação constantes do laudo trouxeram a conclusão de que, por ocasião da prática delituosa, o acusado efetivamente possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos delituosos, bem como possuía capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento (Evento 82 – LAUDO2 – Processo Originário). No referido exame pericial, também foi ressaltado que o apelante se encontrava “em exercício regular de suas atividades, pronto para o serviço e com plena autonomia para a prática de suas atividades da vida diária no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 período do fato gerador em análise” (Evento 82 – LAUDO2, fl. 9 – Processo Originário). Também foi salientado na perícia que o recorrente, no dia dos fatos, não apresentou alterações psicopatológicas dignas de nota sob o ponto de vista psiquiátrico forense e que não consta que estivesse sob efeito de substâncias psicoativas. Além disso, foi pontuado que o réu, após a ocorrência dos fatos, começou a apresentar, transitoriamente, sintomas ansiosos reativos e que os transtornos indicados na documentação não configuravam, na ocasião do fato gerador, doença mental alienante ou invalidante, bem como não retiravam ou reduziam a capacidade entendimento ou de autodeterminação do acusado, sob o ponto de vista psiquiátrico forense. Assim, julgo que não existem motivos plausíveis para não se confiar na perícia realizada pela JCS, inexistindo indicação de falhas de ordem técnica ou provas de vícios formais ou procedimentais na realização do exame e na confecção do laudo. Ora, a insatisfação com o resultado da perícia não autoriza a sua invalidação, sendo oportuno destacar que o exame pericial em análise, por se tratar de perícia técnica oficial, merece total credibilidade. Não se pode desconsiderar que os quesitos foram respondidos de forma clara e objetiva. Outrossim, constato que a perícia atendeu aos preceitos médico-forenses, sendo realizada a análise de toda a documentação médica referente ao réu, o seu prontuário médico junto à JCS/PMMG, bem como a anamnese, o seu histórico vital, o exame psiquiátrico e a avaliação psicológica. Registre-se que eventuais dúvidas e questionamentos relativos aos critérios adotados pelas peritas e à conclusão do laudo pericial deveriam ter sido objetivo dos quesitos complementares, o que não foi feito pela defesa. Saliente-se, ainda, que a defesa, conforme dito anteriormente, também não recorreu da decisão homologatória da perícia, conformando-se com o teor do resultado, de modo que se mostra inviável, nesta oportunidade, insurgir-se contra a conclusão do exame pericial. Ressalto que os relatos das testemunhas de defesa se traduzem em perspectivas subjetivas quanto ao estado de saúde do apelante quando da prática dos delitos em apuração, de modo que não possuem força para afastar a análise técnica feita pelas peritas oficiais da JCS, com base em preceitos médico-forenses. Inclusive, é válido transcrever as ponderações feitas pelo douto procurador de justiça: [...] ainda que se comprovasse que o apelante se encontrava abalado emocionalmente na data dos fatos ou que se submetia a tratamento psiquiátrico, o seu entendimento acerca do crime não estava comprometido, mesmo porque ele foi capaz executar uma série de ações que demonstraram plenas consciência e capacidade de discernimento, conforme a conclusão do Laudo [...] (Evento 7, fl. 5) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Portanto, considerando-se que não ficou demonstrado o comprometimento da higidez mental do recorrente, seja por prova técnica, seja pelo contato direto do juiz de direito e dos juízes militares com ele, inviável é o reconhecimento da sua inimputabilidade ou da atipicidade da conduta, com a sua consequente absolvição, como pleiteou a defesa. Nesse sentido, há diversos precedentes do TJMG: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - OCORRÊNCIA - POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - IMPERIOSIDADE - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA QUE NÃO SE PRESTA PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. Após o trânsito em julgado da condenação para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal é regulada pela pena fixada em concreto na sentença. Imperioso o reconhecimento da prescrição se, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, há um lapso superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta de cada delito, isoladamente. Se o laudo pericial, resultado do exame de insanidade mental, atesta que o réu detinha capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, ainda que prejudicada pela enfermidade, não é o caso de acolher o pedido absolutório ao argumento da inimputabilidade. Processos transitados em julgado que resultaram em absolvições impróprias não se prestam para caracterização da reincidência ou maus antecedentes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0056.15.006467-5/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 12/09/2022) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE - DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - INIMPUTABILIDADE - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO - ADMISSIBILIDADE - PEQUENO VALOR DA "RES" - DOSIMETIRA - MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS - MANTIDA A PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - REDUÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME - NECESSIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] - Ausente comprovação de que o acusado, à época, possuía incapacidade de entender o caráter criminoso dos fatos e de determinar-se de acordo com esse entendimento, mostra-se inviável a absolvição imprópria. [...] (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.24.270955-8/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2024, publicação da súmula em 03/10/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA PERICIAL - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. Inexistindo qualquer indício de irregularidade no exame pericial realizado nas substâncias entorpecentes apreendidas e não tendo a defesa trazido aos autos qualquer elemento a corroborar suas alegações, ônus que lhe incumbia, deve ser rejeitada a tese de nulidade da prova. Não havendo dúvida acerca da higidez mental do apelante, não há que se falar em absolvição em face de sua inimputabilidade, em razão do vício em drogas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.093390-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 17/04/2024) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESOBEDIÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA POR ATIPICIDADE - ARGUMENTO IMPROCEDENTE - RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E DE INÍDICIOS DO COMPROMETIMENTO DA HIGIDEZ MENTAL - REANÁLISE DOSIMÉTRICA - NÃO CABIMENTO – [...] 3. Uma vez não comprovado o comprometimento da higidez mental do réu, quer por prova técnica ou pelo contato do Juiz com ele, não há que falar em semi-imputabilidade [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.014750-6/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Valladares do Lago , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023) (Destaque-se). Dessa forma, mantenho a condenação do réu pela prática dos crimes de lesão leve, previsto no art. 209, caput, por três vezes, de lesão corporal grave, tipificado no art. 209, §1º, e de violação de domicílio, descrito no art. 226, §§1º e 2º, todos do CPM, e de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 No tocante às reprimendas impostas ao acusado, entendo que foram fixadas de forma correta tanto pelo CPJ quanto pelo juiz de direito, de modo que as ratifico nesta oportunidade, por não existir qualquer reparo a ser feito, ainda que de ofício. Quanto ao pleito defensivo de aplicação da regra do crime continuado, melhor sorte não lhe assiste. Registre-se que o referido regramento já foi aplicado no tocante aos três delitos de lesão corporal leve, por entender o juízo a quo que foram preenchidos os requisitos legais, descritos no art. 80 do CPM. Entretanto, embora não possa proceder a qualquer modificação em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, entendo que sequer caberia a aplicação da regra do crime continuado no caso em exame. Ora, inobstante tenha o apelante agido nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, julgo que as lesões corporais, leves e grave, ocorreram de forma autônoma. Logo, adequada seria a aplicação da regra do concurso material, já que, conforme destacou o douto procurador de justiça, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 “a intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado, direto e isolado de atingir diferentes bens jurídicos” (Evento 7, fl. 5). Ainda que se entendesse possível a aplicação do crime continuado entre os delitos de lesão corporal, compreendo que deveria ter sido aplicada a regra da continuidade específica, por se tratar de vítimas distintas e de delitos cometidos com violência; porém, como a pena ficaria maior do que aquela estabelecida pelo juízo a quo, não seria possível o reconhecimento da continuidade específica nesta instância revisora, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, por se tratar de recurso exclusivo da defesa. Em relação aos delitos de disparo de arma de fogo e violação de domicílio, tais condutas, além de terem sido praticadas de forma autônoma, também não são crimes da mesma espécie, de modo que se mostra inviável o reconhecimento da continuidade delitiva. Diante do exposto, rejeito todas as preliminares defensivas e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator